Tribunal: TJDFT
Processo: 0701759-49.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS (CÓDIGO CIVIL, ARTIGO 50, E CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGO 133, § 2o). INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional. Desse modo, apenas é admitida quando ficar comprovado o abuso da personalidade jurídica da sociedade empresária, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (Código Civil, art. 50 c/c Código de Processo Civil, art. 133, § 2o).
II. No caso concreto, a parte agravante não teria comprovado, de forma contundente, que a pessoa jurídica teria sido utilizada para lesar os credores ou para a prática de atos ilícitos (desvio de finalidade), nem teria demostrado a alegada confusão patrimonial entre os bens da sociedade empresária e de seus sócios.
III. Ademais, o mero inadimplemento das obrigações, acompanhado da ausência de diligências frutíferas para localização de bens e valores em nome da parte, não servem, por si só, para o deferimento de instituto apto a restringir o exercício autônomo de atividade empresarial.
IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.